Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-87.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PROCURAÇÃO. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÃO 159 DO CNJ. NOTA TÉCNICA CIJDF 13/2024. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pelo conjunto probatório, é possível concluir que aufere renda mensal inferior ao parâmetro estipulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução no 271/23, razão pela qual comprovada a hipossuficiência econômico-financeira que justifica ao deferimento da gratuidade de justiça.
2. O Juízo, ao identificar situações que indiquem possibilidade de fraudes processuais ou de demanda predatória, pode, com fundamento no poder geral de cautela, determinar a juntada de novos documentos. Tanto é assim que o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Recomendação 159, em 23 de outubro de 2024 e o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF) em parceria com o NUMOPEDE/TJDFT elaborou a Nota Técnica 13/2024, que estabelecem a adoção de comportamentos preventivos e interventivos para coibir o uso indevido do processo e a utilização de mecanismos de identificação e punição rigorosa da litigância predatória.
3. Identificados pelo Juízo indícios de litigância predatória: a existência de 10 (dez) ações concomitantes do mesmo autor/apelante contra diferentes instituições financeiras; a identidade de causas de pedir e de pedidos nestas demandas; e a atuação da causídica em mais de 300 (trezentos) processos perante este Tribunal, evidenciando exercício habitual da advocacia em território diverso de seu domicílio profissional principal estabelecido em Goiás, sem inscrição suplementar na OAB/DF. 3.1. Nesse contexto, a análise dos documentos apresentados pelo autor/apelante precisa ser feita com maior rigor (observando a Recomendação do CNJ sobre o tema), considerando a hipótese de demanda predatória. Assim, tem-se que a determinação de emenda à inicial para apresentação de procuração assinada com firma reconhecida e comprovante de endereço em nome do autor/apelante não configura rigor excessivo do Juízo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas quanto ao pedido de gratuidade de justiça.